Tribunal: STF
Processo: RE 77276
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-08
Data de publicação: 1974-03-08

Ementa:
EXECUTIVO FISCAL. PENHORA. O TERMO INICIAL DO PRAZO PARA O EXERCÍCIO
DA DEFESA E O DIA DA JUNTADA DO MANDADO DE PENHORA DEVIDAMENTE
CUMPRIDO. EXEGESE DO ART.16, DO DL.960/38, CONSOANTE O MELHOR
ALCANCE DA SISTEMATICA PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO
SE CONHECE.